Tribunal: TJSP
Processo: 1025070-54.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
contrato bancário. ação revisional. refinanciamento com troco. autora que sustenta que o valor do empréstimo firmado está sendo cobrado de forma abusiva. réu que acostou documentos aos autos demonstrando o refinanciamento feito pela autora. crédito que entrou na conta da autora que se trata de troco do refinanciamento. prestações que estão sendo cobradas de forma correta. sentença reformada.
A

Ementa:
contrato bancário. ação revisional. refinanciamento com troco. autora que sustenta que o valor do empréstimo firmado está sendo cobrado de forma abusiva. réu que acostou documentos aos autos demonstrando o refinanciamento feito pela autora. crédito que entrou na conta da autora que se trata de troco do refinanciamento. prestações que estão sendo cobradas de forma correta. sentença reformada.
A autora refinanciou um saldo devedor com o réu e recebeu um valor em conta. O valor das parcelas está correto, pois inclui o saldo refinanciado mais o crédito recebido. Empréstimo que foi feito no valor de R$ 16.740,49 e não de R$ 1.932,00, valor esse que é o crédito recebido com o refinanciamento do saldo devedor. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Apelação provida.